Tribunal: STF
Processo: RE 1391846
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 13):



    “AGRAVO INTERNO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR PRECATÓRIO. REAJUSTE LEI ESTADUAL N° 10.395/95. REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO - ADIS 4357 E 4425 - INCONSTITUCIONALIDADE DA TR - LIMINAR MIN. LUIZ FUX E EFEITOS MODULATÓRIOS - JULGAMENTO SUSPENSO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA ANTERIOR ENQUANTO NÃO HOUVER DECISÃO DEFINITIVA PELO STF. 



    O STF, através do julgamento das ADIs n° 4357 e 4425, declarou a inconstitucionalidade da expressão 'índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança', constante no §12, do artigo 100 da Constituição Federal. Por conseguinte, com a declaração de inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal também declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do artigo 5°, da Lei n° 11.960/09, que deu a redação atual ao artigo 1°-F, da Lei n° 9.494/97. Em face da concessão de liminar pelo Min. Luiz Fux nas ADIs n° 4357 e 4425, determinando a continuidade dos pagamentos de precatórios na forma como vinham sendo realizados e, após o Início do julgamento dos efeitos modulatórios, pelo Plenário do STF, em 19/03/2014, sinalizando que a declaração de inconstitucionalidade da TR deve ter efeito ex nunc, a partir de 14/03/2013, cujo julgamento foi suspenso pelo pedido de vista do Min. Dias Toffoli, é de prudência jurídica a aplicação da sistemática anterior enquanto não houver decisão definitiva pelo STF. 



    Correção monetária - A correção monetária de precatório incide em conformidade com os índices de correção da remuneração básica da caderneta de poupança, forte no disposto no § 12 do artigo 100, da Constituição Federal. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988 (coisa julgada e ato jurídico perfeito) e ao art. 100, § 12, da CF/1988, uma vez que o acórdão recorrido, aplicou a TR como índice de correção monetária.



    Aduz que, nos termos do entendimento fixado por esta CORTE no julgamento da ADIN 4357, é “inconstitucional a expressão que estabelece o índice da caderneta de poupança como fator de correção monetária, sob o entendimento de que o mesmo não é suficiente para recompor as perdas inflacionárias” (Vol. 17, fl. 12). 



    Na sequência, a Vice-Presidência do TJRS admitiu o RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em desconformidade com o Tema 810 da repercussão geral (Vol. 27).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob o regime de repercussão geral, firmou as seguintes teses: 



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    Nos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão do Plenário, esta CORTE afastou a modulação de efeitos da decisão, nos termos da seguinte ementa: 



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”. (RE 870.947-ED, em que figurei como relator para a acórdão, DJe de 3/2/2020)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para aplicar o entendimento fixado por esta CORTE no julgamento do Tema 810 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente